Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-11.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723235-11.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO APELADO: MEIRE FRANCO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença de ID 13299682 proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0723235-11.2018.8.07.0015 proposta por MEIRE FRANCO TORRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 19/08/17, impondo-se, à equipe técnica do INSS reavaliar fundamentadamente a necessidade do encaminhamento ao programa de reabilitação profissional, sem prejuízo de requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se também o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária, conforme orientação jurisprudencial do E. TJDFT. Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I). P. R. I. Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, estes foram rejeitados pela sentença de ID. 13299689. Inconformado, o réu interpôs Apelação Cível alegando a necessidade de reforma da sentença (ID. 13299687). Em suas razões recursais, sustenta a ausência de nexo causal, porquanto o laudo médico produzido em âmbito administrativo consignou inexistir espécie de incapacidade laboral a justificar a manutenção ou concessão de benefícios. Aduz, subsidiariamente, equívoco quanto ao termo inicial adotado pelo Juízo de primeiro grau para a concessão do benefício previdenciário, apontando como parâmetro devido a data da juntada do laudo pericial aos autos. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como pelo seu conhecimento e provimento para reformar a sentença hostilizada. Ausente o preparo nos termos do artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91. Contrarrazões apresentadas em ID. 13299697, pugnando pelo não provimento do apelo interposto. É o relatório. DECIDO. A concessão de tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da sentença apelada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto nos artigos 932, II e 995, parágrafo único c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo os referidos artigos: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes qualquer um destes requisitos, inconcebível o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação. As exceções são enumeradas no §1o do aludido dispositivo, estando, entre elas, a hipótese de concessão, confirmação ou revogação da tutela provisória inicialmente deferida. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso vertente, observada a subsunção à referida hipótese normativa, a autarquia federal ora apelante pugna pelo recebimento do apelo com efeito suspensivo, deixando de apresentar, contudo, as razões para a medida vindicada. Com isso, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja: demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano de difícil reparação, nos moldes do art. 1.012, § 4o, CPC. Nada obstante, analisados os elementos de prova até então colacionados aos autos, é possível destacar a clareza dos fundamentos utilizados e a coerência do raciocínio adotado, amparados por prova pericial produzida perante o Juízo de primeiro grau, em relação à qual não foi alegado qualquer vício de ordem técnica ou formal. Assim, a existência de prova em sentido contrário, produzida unilateralmente, por si só, não é suficiente para desconstituir a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pretendido pelo INSS, ora apelante. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2020 16:53:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador